Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-83.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015430-83.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0007-42 (APELADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE ANULOU AS PENALIDADES APLICADAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas às infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE SINOP em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou a aplicação da multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop, ora Apelante, argumenta que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON, a partir da constatação de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 145254685).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE SINOP em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o processo administrativo que culminou a aplicação da multa, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a supracitada ação foi ajuizada por BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA em desfavor do Município de Sinop, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no processo administrativo n° 51.007.001.14-0001016.

Foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido formulado pela apelada. Inconformado com a sentença, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE
. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (Destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo n° 51.007.001.14-0001016 junto ao PROCON teve origem na reclamação formulada pela consumidora Lucilene Cristina Jacinto.

Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

Assim, inexiste erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, verifica-se que houve acordo entre a empresa apelada e a consumidora. Todavia, a realização de acordo entre as partes não é óbice para a aplicação das penalidades pelo PROCON, a teor do que estabelece o caput, do art. 18 do Decreto nº 2.181/97, in verbis:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Sobre a questão, houve pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO.
ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990.
Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.
3. (...) 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020) (destaquei).

Da mesma forma se posiciona este e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – (...).

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- (...).

4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor
.

5
. (...)(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei).

Desse modo, não há razões para afastar a exigibilidade das multas pelo simples fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Assim, no que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

In casu, a multa aplicada à Apelada na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que se falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Por fim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo a Quo condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial. Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial, em favor da Fazenda Pública Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023